Tribunal: TJDFT
Processo: 0704205-47.2019.8.07.0017
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0704205-47.2019.8.07.0017 APELANTE: VIA VAREJO S/A REPRESENTANTE LEGAL: VIA VAREJO S/A APELADO: JOELMA VIEIRA DA COSTA RIBEIRO DESPACHO Nada a prover quanto ao requerimento de ID 22421760. Aguarde-se a certificação do trânsito em julgado. Após, retornem os autos ao juízo de origem, a quem compete oportunizar a manifestação da parte credora sobre o pagamento realizado e apreciar o pedido de extinção da fase de cumprimento de sentença, conforme determinado pelo artigo 516, II, do CPC. I. Brasília/DF, 11 de janeiro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator